Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705108-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. K. T. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por G. K. T. contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos no 0704297-39.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que a agravante fosse matriculada em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 57731353, págs. 2-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Segundo dispõe o art. 208, V, da Constituição da República, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Conforme se extrai do texto constitucional, apurada a capacidade do cidadão, o Estado não pode criar embaraços para o acesso ao ensino superior. A norma foi regulamentada pela Lei 9.394/96, que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional. A lei, em seu art. 24, estabelece as regras de organização da educação básica, ao que interessa a transcrição do inciso V: [...] O art. 59, II, da LDB, preceitua que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (...) aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”. Como se verifica, a lei apresentou duas hipóteses para aceleração dos estudos: para o aluno com atraso escolar e para o aluno superdotado. A parte autora, porém, não demonstrou estar enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se pretende, na verdade, é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, permitido apenas aos alunos que demonstrarem superdotação. Não sendo este o caso, a lei deve ser cumprida. Não se pode, sob pena de revogar o dispositivo legal pelo simples desuso, considerar desarrazoados os requisitos impostos na lei sempre que um jovem lograr êxito no vestibular, ainda que antes da conclusão do ensino médio. A lei apenas poderia deixar de ser aplicada se inconstitucional fosse. No caso, não vislumbro ofensa ao texto constitucional pois não se está negando acesso ao ensino, mas determinando o cumprimento dos requisitos básicos da educação. O acesso ao ensino superior apenas ocorre após a conclusão do ensino médio, que, para tanto, exige não apenas a aprovação nas matérias lecionadas como também o cumprimento da carga horária adequada. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da autora, motivo pelo qual indefiro o pedido. [...]” A agravante requereu matrícula no EJA ofertado pelo Ceteb – Centro de Ensino Tecnológico de Brasília, estabelecido na SGAS Quadra 603 - Conjunto “C” - Brasília – DF, CEP: 70.200-630, telefone (61) 3218 – 8300, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovada, obter o certificado de conclusão de supletivo do ensino médio. Todavia, não obteve êxito em razão do critério etário. Relata que é emancipada, completará 18 anos de idade em setembro de 2020 e deseja reiniciar os seus estudos, pois sofre de déficit cognitivo de atenção e reprovou o 2o ano do ensino médio. Esclarece que a sua pretensão não é o ingresso antecipado no ensino superior, mas apenas a possibilidade de concluir o ensino médio no Ensino para Jovens e Adultos, cuja pressão é menor do que nas escolas normais. A agravante alega que a idade de 18 anos exigida em lei não atenderia aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois em razão disso terá que ficar todo o ano de 2020 sem estudar, o que lhe acarretará prejuízo. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para submeter-se às avaliações concernentes ao ensino médio na modalidade supletivo (EJA) e, caso seja aprovada, obtenha o respectivo certificado de conclusão. É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante foi reprovada no 2o ano do ensino médio no Colégio Salesiano – Dom Bosco – Brasília (ID no 14741922, pág. 26). Há escritura pública que demonstra a sua emancipação (ID no 14741922, pág. 24) e completará 18 anos de idade no dia 11/9/2020 (ID no 56255532, pág. 21). Relata que foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade – Apresentação Predominantemente Desatenta – CID F90.0 (ID no 14741922, pág. 33). Em decorrência desse problema, afirma que teve dificuldades de acompanhar os demais colegas na vida acadêmica, tanto que foi reprovada em todas as disciplinas no 2o ano do ensino médio. Entretanto, apesar de alegar que ficará prejudicada por não ter condições de continuar os estudos em 2020, a agravante poderia ter realizado a sua matrícula em estabelecimento de ensino de sua preferência, mas achou por bem não fazê-lo, mesmo tendo ciência do critério etário para ingressar no EJA. O art. 59, inciso II da Lei 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Conforme ponderado na decisão recorrida, a Lei 9.394/96 apresentou duas hipóteses que possibilitam a aceleração dos estudos, àqueles com atraso escolar em virtude de suas deficiências e aos alunos reconhecidos como superdotados. A agravante, apesar do déficit de atenção cognitivo, atualmente tem 17 anos de idade e poderia estar cursando o 2o ano do ensino médio, caso tivesse realizado a sua matrícula em estabelecimento de ensino regular. Todavia, pretende frequentar o Ensino para Jovens e Adultos com o mero intuito de antecipar as disciplinas do currículo acadêmico referente ao 2o e 3o ano do ensino médio, que poderia lhe ser prejudicial, considerando o problema cognitivo que enfrenta e a ausência de dinâmica específica para facilitar o seu aprendizado. Nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos do art. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, se quiser, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro